Tribunal: TJES
Processo: 5006727-78.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006727-78.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: NIVALDO DORTA DO ROSARIO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006727-78.2025.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RECORRIDO: NIVALDO DORTA DO ROSARIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR "CLIQUE ÚNICO". AUSÊNCIA DE PROVA DA ANUÊNCIA. DADOS CADASTRAIS DIVERGENTES. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira (Banco Santander) em face de sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado e a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

O recorrente alega a regularidade da contratação realizada via sistema digital ("clique único") e sustenta que não houve falha na prestação do serviço, pugnando pela reforma total do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a instituição financeira comprovou a efetiva manifestação de vontade do consumidor na contratação do mútuo; e (ii) se a existência de dados cadastrais divergentes no sistema de contratação digital invalida o negócio jurídico e enseja reparação extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco da atividade (Art. 6º, VI e arts. 12 a 25 do CDC).

Inversão do ônus da prova: cabia ao Banco demonstrar a regularidade da transação (Art. 373, II, do CPC). A mera alegação de contratação por "clique único" sem a apresentação dos termos aceitos ou prova de autenticidade do usuário é insuficiente para validar o negócio.

Constatação de fraude: os dados inseridos no sistema de contratação (RG, endereço e estado civil) não coincidem com os documentos pessoais do autor, o que evidencia que o negócio foi forjado por terceiros ou mediante falha sistêmica grave.

Dano moral configurado: a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrente de contratação nula, gera angústia e compromete a subsistência do consumidor, ultrapassando o mero dissabor.

Manutenção do
quantum
indenizatório: o valor de R$ 5.000,00 revela-se proporcional e razoável, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da condenação e ao Enunciado 32 das Turmas Recursais do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei 9.099/95).

Tese de julgamento:
"1. É nula a contratação de empréstimo bancário via 'clique único' quando a instituição financeira não apresenta prova robusta da anuência do consumidor e os dados cadastrais no sistema digital divergem dos documentos oficiais da parte." "2. A falha de segurança que permite a contratação fraudulenta e gera descontos indevidos em verba alimentar configura dano moral in re ipsa."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CDC, arts. 6º, VI, 14 e 17;

CPC, art. 373, II e 487, I;

Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES, Recurso Inominado Cível nº 5006641-43.2022.8.08.0035, Rel. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, 3ª Turma Recursal.

TJ-SP, RI 10000806320238260414, Rel. Arnaldo Luiz Zasso Valderrama, 3ª Turma Cível e Criminal, j. 29.08.2023.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
NIVALDO DORTA DO ROSARIO
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, via de consequência, declaro nulo o contrato de empréstimo consignado nº 759930692, tornando definitiva a tutela que determinou a cessação dos descontos no benefício do requerente, bem como, condeno o requerido, a pagar ao requerente, a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo índice da Corregedoria Geral de Justiça do TJES a partir do arbitramento (data desta sentença) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Resolvo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC”
.

Em sede recursal (ID 17686148), o recorrente reitera a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, menciona que o autor firmou um novo contrato de empréstimo, recebendo valores e, por opção, realizando a transferência para terceiros, o que comprovaria a regularidade da transação e a indenização pretendida.

O autor apresentou contrarrazões (ID 17686151).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

O caso não se enquadra na suspensão determinada pelo STJ no Tema 1.414, eis que não versa acerca de falha de dever de informação e vício de consentimento na celebração de contrato de cartão de crédito consignado, tratando-se o caso em tela de negativa/inexistência do ajuste.

A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera, eis que, aplicando a teoria da asserção, temos que as condições da ação devem ser analisadas
in status assertionis
, ou seja, em abstrato e a partir da alegação da parte autora na inicial sem, contudo, adentrar na análise, sob pena de apreciação antecipada do mérito.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de primeiro grau, que o Requerido não se desincumbiu do seu ônus de provar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito autoral, na forma do art. 373, II, do CPC, pois sequer trouxe aos autos qualquer prova capaz de demonstrar a regularidade da contratação da CCB mediante clique único.

Como não há comprovação da existência de contratação do serviço entre o banco recorrente e o autor, como contrato regularmente assinado pela parte (seja de forma presencial ou digital), concluo pela falha na prestação do serviço, que onerou indevidamente o recorrido.

A alegação de que a contratação fora realizada através de clique único (sistema digital), pelo próprio consumidor, não procede no caso, haja vista que necessária a apresentação dos termos do contrato, que é normalmente entregue ao consumidor, o que não demonstra o recorrente. Além disso, os dados inseridos não correspondem com os apresentados pelo autor (RG, endereço e estado civil), com indícios claros de um negócio forjado, considerando o contato com o autor pela empresa CVM CORRETORA E S ADMINISTRATI, solicitando a devolução do empréstimo.

Inclusive, colaciono precedentes sobre o tema:

Recursos inominados. Cobrança de seguro.
Contratação negada pelo consumidor. Réu alega a contratação na modalidade eletrônica “clique único”. Falta de prova suficiente acerca de anuência do autor
. Restituição do indébito em dobro, por força do art. 42, parágrafo único, do CDC. Danos morais pelo desconto de quase a totalidade da aposentadoria recebida no mês. Provido recurso do autor para condenar o réu a pagar indenização pelos danos morais e improvido o recurso do requerido. (TJ-SP - RI: 10000806320238260414 Palmeira D Oeste, Relator.: Arnaldo Luiz Zasso Valderrama, Data de Julgamento: 29/08/2023, 3ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 29/08/2023).

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL.
CONTRATAÇÃO DE SEGURO E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO MEDIANTE CLIQUE ÚNICO NÃO RECONHECIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO
. DANOS MORAIS E MATERIAIS. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL DE FORMA DESPROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5006641-43.2022.8 .08.0035, Relator.: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES, Turma Recursal - 3ª Turma).

Correta, assim, a declaração de nulidade da CCB nº 759930692.

Quanto à indenização por danos morais, v
erifico a angústia do consumidor em ficar com a sua vida financeira comprometida com a atuação predatória do Banco requerido, que busca tão somente aumentar suas margens de lucro.

No que tange ao
quantum
, me parece que fixar a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é justa e adequada, cujo montante é condizente com a gravidade da conduta do Banco, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o demandado a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)